Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-04.2015.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005836-04.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA PIZANI DA SILVA - CPF: 813.571.331-20 (EMBARGANTE), ALINE FERNANDA JULIO - CPF: 046.383.241-85 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), TEREZINHA PIZANI DA SILVA - CPF: 813.571.331-20 (EMBARGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), PEDRO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 178.072.978-24 (ADVOGADO), DINAMARCO, ROSSI, BERALDO & BEDAQUE ADVOCACIA (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - CPF: 630.585.451-34 (ADVOGADO), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005836-04.2015.8.11.0015

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C. C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA - REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO E DO CAPITAL SEGURADO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DEMONSTRADA - LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – APELO DESPROVIDO -
RECURSO ADESIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005836-04.2015.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0005836-04.2015.8.11.0015

EMBARGANTE:
TEREZINHA PIZANI DA SILVA.

EMBARGADO:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Processo na origem: 0005836-04.2015.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TEREZINHA PIZANI DA SILVA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
da embargante para
manter a decisão que rejeitou pedido de revisão de cláusula em contrato de seguro.

O Apelo n.º 0005836-04.2015.8.11.0015 restou assim ementado (ID 194667684 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C. C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA - REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO E DO CAPITAL SEGURADO DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR DEMONSTRADA - LEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – APELO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula que estabelece o aumento do valor do prêmio dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados, mormente se comprovada a prévia notificação do credor e do estipulante.

Não constatada a abusividade do reajuste em razão da idade do segurado, a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de cláusula e de restituição de valores pagos a esse título é medida que se impõe.

A fixação de honorários calculados sobre o valor da causa pressupõe a impossibilidade de que seja mensurado o proveito econômico, o que não ocorre nos presentes autos
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 195151296):
TEREZINHA PIZANI DA SILVA,
alega que pretende prequestionar a matéria relativa à prevalência da vulnerabilidade da pessoa idosa em oposição à manutenção das cláusulas contratuais, para fins de interposição de recurso especial.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA

(ID): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0005836-04.2015.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TEREZINHA PIZANI DA SILVA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso da embargante para
manter a decisão que rejeitou pedido de revisão de cláusula em contrato de seguro.

A embargante,
TEREZINHA PIZANI DA SILVA,
alega que pretende prequestionar a matéria relativa à prevalência da vulnerabilidade da pessoa idosa em oposição à manutenção das cláusulas contratuais, para fins de interposição de recurso especial.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir a omissão e para fins de prequestionamento.

A embargante não aponta a existência de efetiva omissão no acórdão, todavia alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, portanto, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que o tema objeto do recurso, qual seja a ausência de abusividade da cláusula que estabelece o aumento
do valor do prêmio dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados, mormente se comprovada a prévia notificação do credor e do estipulante
, foi suficientemente analisado e o acórdão concluiu pela manutenção da sentença de improcedência.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado que tratou de analisar a questão em relação ao fato de a embargante ser pessoa idosa:

“
No que diz respeito à alegada ilegalidade da cláusula que prevê a possibilidade de reajuste por faixa etária, melhor sorte não socorre a apelante, porque o STJ já decidiu
que nos contratos de seguro de vida, diferentemente do que acontece com os contratos de seguros de saúde, não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste em razão da idade
.

A diferença reside no fato de que a atividade da seguradora se baseia em riscos, os quais são socializados entre os segurados do contrato de vida coletivo, de modo que o regime financeiro dessa modalidade coletiva de seguro de pessoas é o da repartição simples
”
. (grifei)

Portanto, não se constata a alegada omissão quanto ao tema relativo à vulnerabilidade da pessoa idosa em relação à legalidade da cláusula que prevê o reajuste por faixa etária.

Assim, não foi omisso o acórdão porquanto discutiu os temas debatidos na decisão agravada e concluiu pela manutenção da decisão que rejeitou o pedido de revisão da cláusula e restituição de valores pagos a título de reajuste.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024